Tribunal: TJMT
Processo: 0017884-87.2018.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017884-87.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELSO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 318.437.271-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
.
ACIDENTE SEM DANOS A TERCEIROS. PENA-BASE REDIMENSIONADA.
DUAS
PENA
S
RESTRITIVA
S
DE DIREITO
S
.
CORREÇÃO DE OFÍCIO.

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A UM ANO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de
embriaguez ao volante (CTB, art. 306), à pena de
08 meses e 04 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 45 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 07 meses e 21 dias.

2.

Fatos relevantes:
(i)
réu conduziu veículo automotor sob influência de álcool;
(
ii
)
perda de controle do veículo, com queda em valeta;
(
i
ii
)
acidente sem danos a terceiro
s
;
(
i
v
)
pena-base fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa das circunstâncias do crime;
(v)
fundamentação baseada no envolvimento em acidente de trânsito;
(vi)
substituição por duas penas restritivas de direitos
.

3
.
Requerimento
do recurso:
neutralização das circunst
â
ncias do crime
na primeira fase da dosimetria
, com fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acidente de trânsito sem danos a terceiros justifica a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime;
(
ii
)
analisar a quantidade de penas restritivas de direitos aplicadas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

O crime de embriaguez ao volante é classificado como de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, independentemente da ocorrência de resultado lesivo específico
.

6.
Não constitui fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias do crime o acidente de trânsito que não causou prejuízo a terceiros nem resultou em danos patrimoniais relevantes, acarretando consequências apenas ao próprio réu
.

7.
A queda do veículo em valeta, sem danos a terceiros, representa desdobramento direto da imprudência típica do delito de embriaguez ao volante, não constituindo circunstância excepcional apta a justificar a exasperação da pena-base, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

8.
Na condenação igual ou inferior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por multa ou por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306; CP, art. 44, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Súmula 231.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública, em favor
do acusado
Celso Caetano
D
os Santos
,
contra a sentença do Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
, nos autos da ação penal n.
0017884-87.2018.8.11.0015
,
que o condenou pela prática do crime
de
embriaguez ao volante
(C
TB
, art.
306)
, à pena de
08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas penas restritivas de
direitos
,

e

45
(
quarenta e cinco
) dias-multa
,
além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a
reforma da dosimetria, para neutralizar as circunstâncias do crime e fixar a pena-base no

mínimo legal
, pois alega que a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para exasperar a pena seria genérica e
inidônea
(id.
319002365
)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministér
io Público manifesta-se pelo
provimento do recurso (id.
319002368
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso defensivo (id.
321719355
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Celso Caetano Dos Santos
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, arts. 306), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta que, no dia 16 de julho de 2017, por volta das 17hrs, na intersecção entre a Rua Alcides Faganello com a estrada Amélia, Jardim São Paulo, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado CELSO CAETANO DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com dano potencial para duas ou mais pessoas e com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, consoante boletim de ocorrência (fl. 03/04), teste de etilômetro (fl. 05) e depoimentos testemunhais.

Restou apurado que o Denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo Gol, placa CXC-2573, em zig-zag pela via pública, com dano potencial para duas ou mais pessoas e com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, ocasião em que perdeu o controle do veículo e caiu em uma valeta. Em seguida, o Denunciado foi abordado por Policiais e, realizado o teste de etilômetro, foi constatada a embriaguez alcoólica do Denunciado (...)
”

(id. 319000864, p. 31/33).

Após o recebimento da denúncia, o réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo em 03/dezembro/2019 (id. 319000864, p. 97/98).

Todavia, o acusado não cumpriu as condições estabelecidas, razão pela qual o
sursis
processual foi revogado em 08/outubro/2024 (id. 319000889) – período durante o qual o prazo prescricional permaneceu suspenso.

Encerrada a instrução, a pretensão punitiva foi julgada procedente e o apelante foi condenado à pena de
08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
,

e
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias
.

Nesta via recursal, o apelante requer a reforma da dosimetria, a fim de estabelecer a pena-base no mínimo legal.

Sustenta que o magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, pois o acidente não resultou em prejuízo a terceiros, ocasionando danos tão somente ao próprio réu.

Argumenta, ainda, que a queda do veículo em uma valeta constitui consequência direta da conduta imprudente inerente ao tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo ser utilizada como fundamento autônomo para agravar a pena-base.

Com razão o recorrente.

O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é classificado como de perigo abstrato, destinado à proteção da segurança viária e da incolumidade pública.

Nos termos da lei, configura-se com a simples condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência, independentemente da ocorrência de resultado lesivo específico, ou seja, prescinde-se da demonstração concreta de perigo ou dano à coletividade para que o delito se consuma.

No caso sob exame, o magistrado sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena do réu, negativou as circunstâncias do crime sob o seguinte fundamento:

“
(...) em relação às circunstâncias do crime, excedem às normais para o tipo, pois além de dirigir veículo automotor sob efeito de álcool, o réu se envolveu em acidente de trânsito, caindo com o veículo em uma valeta de escoamento de água (...)
” (id. 319002358).

Entretanto, essa fundamentação não se mostra idônea para justificar o aumento da pena-base.

O acidente descrito nos autos não causou prejuízo a terceiros nem resultou em danos patrimoniais relevantes, acarretando consequências apenas ao próprio réu. Essa circunstância, portanto, não revela maior grau de reprovabilidade da conduta, mas sim consequência natural e previsível do ato de dirigir sob a influência de álcool.

Desse modo, embora o tipo penal em questão não exija resultado naturalístico para sua configuração, o que se tem, no presente caso, é apenas esse resultado concretizado — a queda do veículo em uma valeta —, o qual, por si só, não representa fator autônomo de maior censura.

Trata-se de desdobramento direto da imprudência típica do delito, e não de circunstância excepcional apta a justificar a exasperação da pena-base, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Portanto, necessária a neutralização desse vetor na primeira fase da dosimetria, o que ensejará a redução da pena fixada para o mínimo legal – qual seja,
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses -
, haja vista que não há qualquer outra circunstância valorada negativamente na primeira fase, e ante a ausência agravantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ressalta-se, por oportuno, que embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, é vedada a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do superior Tribunal de Justiça.

Ademais, embora não haja insurgência recursal neste ponto, verifica-se que o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos.

Entretanto, o artigo 44 do Código Penal, responsável por regulamentar as penas restritivas de direitos, preceitua, em seu § 2º, que “
na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”.

No caso em tela, a pena privativa de liberdade foi redimensionada para o mínimo legal, 06 (seis) meses de detenção.

Portanto, a aplicação de 01 (uma) pena restritiva de direito é medida que se impõe, a qual deverá ser definida pelo juízo da execução penal.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Celso Caetano Dos Santos
, a fim de neutralizar as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, redimensionando sua pena para
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Ex officio,
substituo
a pena privativa de liberdade
por uma pena restritiva de direito
, a ser definida pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025